Tribunal: CARF
Processo: 11128.001683/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.001683/2010-82
ACÓRDÃO
3002-003.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 26/08/2010
VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e
aduaneira de regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo,
permitindo-lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e
ampla defesa, e que se tenha revestido das formalidades previstas no art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações posteriores.
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga
transportada responde pela multa sancionadora da referida infração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001683/2010-82
2

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão que julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para cobrança de multa
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por não prestar informações sobre carga transportada dentro do
prazo estabelecido em norma, nestes termos:

“A Agência de Navegação MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA, CNPJ
30.259.220/0003 - 67 (FILIAL), incluiu o Conhecimento Eletrônico(BL) CE
150805162663986 a destempo em 26/08/2008, Às 17h36, segundo o prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. A carga foi trazida
ao Porto de Santos acondicionada no container MWC 6799477, pelo Navio M/V
"LAURA MAERSK" em sua viagem 0814/0815, com atracação registrada em porto
nacional às 13h46 do dia 14/08/2008. Os documentos eletrônicos de transporte que
ampara a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 08000159218 (relativa A
atracação em porto nacional), Escala 08000170157 (relativa A atracação no Porto
de Santos), Manifesto Eletrônico 1508501453760, Conhecimento Eletrônico (BL)
CE 150805162663986.

[...]
1.1 DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO

No que tange ao prazo para prestação de informação,dispõe a IN - RFB n °800, de
2007, nos artigos 22 e 50, verbis:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações A
RFB:

[...]

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001683/2010-82
3
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e

III - as relativas A Conclusão desconsolida g&o, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009.(Redação dada pela IN
RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2008)

Parágrafo único. 0 disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:

[...]

II - as cargas transportadas, antes da atracação ou desatracação da embarcação em
porto no País;

[...]

Com efeito, o Conhecimento Eletrônico CE 150805162663986 foi incluído em
26/08/2008, Às 17h36, a atracação em porto nacional ocorreu em 14/08/2008, Às
13h46, conforme Escala Eletrônica 08000159218 (relativa Atracação No Porto de
Itajaí).

[...] ”

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando em
síntese: ilegitimidade passiva; nulidade do auto de infração por vício formal; que não deixou de
prestar informações; que o registro no SISCOMEX ainda fora do prazo, mas antes da lavratura de
um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a
aplicação de penalidade.

Em julgamento, acordam os membros da 20a Turma de Julgamento, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 26/08/2010
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001683/2010-82
4
Obrigação acessória.
Informação sobre carga transportada. Prestação efetuada a destempo. Multa
prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66. Norma de conduta.
Tipificação. Inaplicabilidade da denúncia espontânea.

Impugnação
Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido, reiterando todos os argumentos anteriormente
apresentados em sede de Impugnação e, ainda, alegando, em sede preliminar que teria havido
retificação de dados no sistema siscomex carga e que a COSIT, através da solução de consulta de
04/02/2016, já teria definido que as alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação de multa.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora

Preliminar

2 -
DA ALEGAÇÃO ACERCA DA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES E A IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DE MULTA - ENTENDIMENTO COSIT:
Em sede de Impugnação a, ora Recorrente, alegou como preliminar: 1) a sua
ilegitimidade para figurar no auto de infração, sob o fundamento de que não seria transportadora,
mas sim agente de navegação e, ainda; 2) sustentou existir vício formal no auto de infração, sob o
fundamento de que a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não teria sido realizada de
forma clara e completa em violação ao artigo 10 do Decreto no 70.235 de 72.

Quanto ao mérito, alegou que todas as informações teriam sido prestadas tendo
afirmado, genericamente, que “[...] Se houve alguma alteração ou necessidade de retificação, não
poderá tal procedimento ser enquadrado neste dispositivo.”
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001683/2010-82
5

Em sede de Recurso Voluntário, afirmou que “o fato gerador da pena aplicada se
deu em razão de retificação de dados no sistema, hipótese esta, que não configura ausência de
informação mas sim, tão somente, alteração de informação já devidamente prestada, o que afasta
por completo a imposição de tal penalidade.”

Diante deste cenário, cabe esclarecer que o Recurso Voluntário deve ater-se às
matérias mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações
que não tenham sido arguidas na impugnação não poderão ser conhecidas por se tratar de matérias
novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da
não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.

Assim, tem entendido este Egrégio Conselho, vejamos:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
ALEGAÇÕES
CONSIDERADAS
NÃO
IMPUGNADAS.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 17 DO DECRETO No 70.235/72. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo impugnante serão
consideradas não impugnadas e, portanto, nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72, devem ser tidas como matérias processualmente preclusas. O Recurso
Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e analisadas na
decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas na
impugnação não poderão ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo
que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio
da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo
administrativo fiscal. (Processo no Recurso Acórdão no Sessão de Recorrente
Interessado Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
10980.723524/2009-86 Voluntário 2003-003.517 – 2a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária 25 de agosto de 2021 JOÃO JOSÉ BUBNIAK FAZENDA
NACIONAL )

Portanto, entendo não ser possível analisar esta nova preliminar de mérito, segundo a
qual o fato gerador da multa seria decorrente de mera retificação.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001683/2010-82
6
3
-
DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

A Recorrente aduz que a obrigação de prestar informações é do transportador e que
como ela que não é transportadora mas, tão somente, atuou como agente de transportador marítimo
ao emitir os conhecimentos de embarque a que se refere o auto de infração, não poderia ter sido
responsabilizada pelo cometimento da infração.

O caput do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, dispõe sobre a obrigação do
transportador de prestar as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado, deixando para a RFB o estabelecimento da forma
e do prazo como isso deve ser feito:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.

O caput e o § 2o, do art. 4o da IN RFB no 800, de 2007, expressamente disciplinam a
obrigatoriedade de representação do transportador estrangeiro por uma agência marítima nacional.
Essa medida tem por objetivo nomear um responsável, no Brasil, pelos atos cometidos por um
estrangeiro, tendo em vista as dificuldades legislativas de obrigá-lo, especialmente quando ele não
mais se encontrar no País.

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.

[...]

§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.

O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, ao dispor que as referências feitas a
transportador abrangem a sua representação por agência de navegação, acabam por obrigar o agente
marítimo no que diz respeito à prestação de informações sobre o veículo e sobre as cargas nele
transportadas, da mesma forma que está obrigado o transportador por ele representado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho:

Assunto: Obrigações Acessórias Data
do fato gerador: 16/05/2008
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001683/2010-82
7
AGENTE
MARÍTIMO.
INFRAÇÃO
POR
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga transportada
responde pela multa sancionadora da referida infração. (...)." (Processo
11128.007671/200847 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do Socorro
Ferreira Aguiar No Acórdão 3302004.311 grifei)

Assunto: Obrigações Acessórias Data
do fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informação de
embarque responde pela multa sancionadora correspondente. Precedentes da
Turma. Ilegitimidade passiva afastada. (...) Recurso Voluntário Negado. Crédito
Tributário Mantido." (Processo 11684.720091/201139 Data da Sessão 27/11/2013
Relator Solon Sehn No Acórdão 3802002.315)

Cabível destacar a Súmula CARF no 185, aprovada pela 3a Turma da CSRF, em
sessão de 06/08/2021, vejamos:
Súmula CARF no 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107
inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Dessarte, resta claro que a recorrente, na condição de representante do transportador
estrangeiro, estava obrigada a prestar as informações sobre o veículo e sobre as cargas nele
transportadas, na forma e no prazo estabelecidos na IN SRF no 28, de 1994, respondendo por
eventuais infrações ocorridas.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001683/2010-82
8
4
-
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:

Ainda em sede de preliminar, argui a Recorrente que o Auto de Infração padece de
vício formal, por ofensa ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Contesta que, “da narrativa não
se extrai qual foi o prazo descumprido e muito menos em que momento isto ocorreu. A descrição
dos fatos é vaga e não permite identificar com clareza os elementos que ensejaram a aplicação da
multa.”

Avaliando as possíveis afrontas ao art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, apontadas
pela recorrente, verifica-se que o Auto de Infração preenche todos os requisitos de forma, contando
com uma fundamentação adequada e tendo identificado as razões de fato e de direito que ensejaram
a aplicação da multa contra o sujeito passivo identificado.

Ao contrário do que afirma a Recorrente, o relatório fiscal é bastante claro quando
demonstra que:

“Em 14/11/2008 foi protocolado o PCI Eqvib, solicitando o desbloqueio, no sistema
CARGA, do manifesto eletrônico 1508502041113, pois este(s) foi vinculado fora do
prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo
sistema (doc.01).
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador
responsável, portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa Maersk
Brasil Brasmar Ltda, CNPJ n° 30.259.220/0003-67 (doc.02).
[...] Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB. ”

O relatório fiscal também é específico em relação ao prazo para a prestação das
informações e ao fundamento legal para a aplicação da penalidade:

“No que tange ao prazo para prestação da informação, dispõe a IN RFB n°
800/2007 em seu artigo 22:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçama bordo; e
Estabelece, ainda, o § 1° do art 45:

§ lo Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001683/2010-82
9
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação".”

Além disso, não foi possível perceber qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa, tanto que a recorrente produziu extensas e densas peças impugnatórias e recursais, atacando
todos os fundamentos da autuação.

Pelo exposto, rejeito também a preliminar de vício formal no Auto de Infração.

Mérito

-
DA ALEGAÇÃO PELO NÃO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO:

A Recorrente alega que a solicitação de retificação efetuada pelo transportador no
sistema, por meio de certificado digital, equivale à apresentação de carta de correção e que, nesse
sentido, entendeu a jurisprudência consolidada, através da Solução de Consulta COSIT no 02,
abaixo destacada:

“Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:

a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007;

b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.”
Ademais, informa que o reconhecimento da infração bem como a incidência de
multa estaria afastada por conta da não obrigatoriedade de observância dos prazos previstos no art.
22 desta Instrução Normativa, antes de 10 de abril de 2009, nos termos do art. 50 da mesma IN 800
(cuja nova redação foi dada pela IN RFB 899/08), por se tratar de retificação.

É o que passo a decidir.

A IN RFB n° 800/2007, que especifica a forma e o prazo em que os transportadores
deverão prestar as informações sobre carga e veículo procedente do exterior ou a ele destinado e, no
que tange ao prazo para prestação da informação, dispõe, em seu artigo 22 o que segue:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001683/2010-82
10

" Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:

(...)

II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:

(...)

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivo CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e (...)"

O prazo estabelecido pela Receita Federal no artigo 22 da IN/SRF 800 de 2007, o
prazo é de 48 horas antes da chegada da embarcação a descarregar em porto nacional. Consta no
histórico de bloqueio anexado a estes autos que a sua causa foi a vinculação/alteração de manifesto
após o prazo de atracação, vejamos:

No próprio pedido de desbloqueio no sistema carga, a autuada apresenta como
motivo da solicitação “vinculação man/esc pós prazo ou atracação”, portanto, quanto ao fato
inexiste qualquer dúvida.

Desta forma, comprovado que a empresa transportadora prestou as informações a
destempo, após mais de 48 horas da chegada da embarcação, deve ser efetivamente aplicada a
penalidade.

Depreende-se pela leitura do art. 107, IV, "e", do Decreto Lei n.o 37/1966, que a
penalidade é aplicada quando as informações relativas ao veículo ou cargas neles transportadas, ou
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001683/2010-82
11
quanto às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da Receita Federal na
forma e prazo por ela prevista:

"Art. 107. Aplicam- se ainda as seguintes multas:

(...)

IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

(...)

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso portaaporta, ou ao
agente de carga; e"
f)
Assim vem entendo este Egrégio Tribunal Administrativo, vejamos abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/03/2011
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.

É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação sobre
veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. LEGITIMIDADE
PASSIVA. O recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade passiva
nos termos previstos na lei. (Processo no 10314.005370/201114 Recurso no
Voluntário Acórdão no 3003000.003 – Turma Extraordinária / 3a Turma Sessão de
11 de dezembro de 2018)

-
DENÚNCIA ESPONTÂNEA:

Alega a Recorrente que teria procedido ao registro de dados do embarque fora do
prazo previsto na legislação, porém, antes de qualquer medida de fiscalização das autoridades
administrativas e, por esta razão, aduz que estaria afastada a aplicação da multa objeto da autuação,
em razão da espontaneidade do procedimento, nos termos do artigo 102 do Decreto-Lei n°.
37/66 e 138, do Código Tributário Nacional, os quais rezam, respectivamente:

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001683/2010-82
12
Art. 102 – A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei n°. 2.472, de 01.09.1988).”

Art. 138 – A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.

No entanto, esta matéria já se encontra pacificada na instância administrativa, nos
termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018:

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do
art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de
27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de
24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802- 000.570, de 05/07/2011;
3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de
27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303- 004.909, de 23/03/2017.

A matéria também se encontra consolidada no âmbito do Poder Judiciário, conforme
jurisprudência pacífica do STJ. Trago como precedente o AgInt no AREsp 2.031.251/SP, Relator
Ministro HERMAN BENJAMIN, julgamento em 02/08/2022:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTO DE
INFRAÇÃO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÕES.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AUTORA NÃO AFASTADA. REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou: "A multa
aplicada é motivada pelo descumprimento de prazo para a apresentação de
informações/documentos eletrônicos por parte do responsável, estimulando o ente
privado a observar um tempo mínimo para inserir dados em sistema de controle da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para o
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.509 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001683/2010-82
13
controle e a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas ou
destinadas ao exterior. (...) No caso, a autora, ora apelante, não comprovou a
exclusão de sua responsabilidade no fornecimento e alimentação das informações
devidas, no prazo estabelecido pela SRFB. (...) Ao contrário do que entende a
autora, ora apelante, não cumpridos os prazos regularmente estabelecidos para a
prestação das informações sobre as cargas transportadas, legítima se mostra a
imposição de multa pela autoridade fiscal" (fls. 410-417, e-STJ).

2. A instância de origem decidiu a questão com base no suporte fático-probatório
dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça.

3. Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento do STJ de que "a denúncia espontânea não tem o efeito de impedir
a imposição da multa por descumprimento de obrigações acessórias autônomas"
(AgInt no AREsp 1.706.512/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 24/2/2021, DJe 26/2/2021).

4. Agravo Interno não provido. Nesse contexto, voto por negar provimento a este
pedido.

Conclusão

Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 168
DF CARF MF
Original